Tribunal: TJBA
Processo: 8028247-97.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028247-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVANDRO OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): MARCIO SANTANA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA REMUNERADA PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO EM DECRETO REVOGADO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por professora da rede pública estadual da Bahia contra ato da Administração que indeferiu pedido de prorrogação de licença remunerada para cursar doutorado em Linguística e Literatura, na Universidade Federal de Alagoas, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo e interesse público. O indeferimento baseou-se no Decreto Estadual nº 16.417/2015, revogado pelo Decreto nº 19.551/2020. A impetrante é servidora efetiva, com carga horária de 40 horas semanais, lotada no Colégio Estadual Doutor José Bezerra Carvalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do indeferimento de prorrogação de licença remunerada para fins de capacitação, quando o ato administrativo se fundamenta em norma revogada e desprovido de motivação idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança protege direito líquido e certo contra ato de autoridade que, ao se basear em norma revogada, compromete a legalidade do indeferimento administrativo. A legislação federal (Lei nº 9.394/1996, art. 67, II) e a estadual (Lei nº 8.261/2002, art. 62), bem como o Decreto Estadual nº 8.569/2003, asseguram o direito à licença remunerada para fins de aperfeiçoamento profissional, desde que cumpridos os requisitos legais. A Administração indeferiu o pedido com base em decreto expressamente revogado (Decreto nº 16.417/2015), configurando vício de legalidade e ausência de motivação válida para o ato. A alegação genérica de prejuízo à continuidade do calendário letivo e vedação de contratação não justifica a negativa de direito legalmente assegurado, sobretudo diante da revogação expressa da norma invocada. A discricionariedade administrativa não se confunde com arbitrariedade e deve observar os princípios da legalidade, razoabilidade e motivação, conforme jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Administração Pública não pode indeferir pedido de licença remunerada para capacitação profissional com base em decreto revogado. A motivação do ato administrativo deve observar os princípios da legalidade e razoabilidade, sendo nulo o indeferimento fundado em norma inexistente. O direito à licença remunerada para fins de aperfeiçoamento está assegurado aos servidores da educação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 67, II; Lei Estadual/BA nº 8.261/2002, art. 62; Decreto Estadual/BA nº 8.569/2003, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, MS nº 21.729/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.12.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028247-97.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante EVANDRO OLIVEIRA SANTOS e como apelada SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por MAIORIA, em CONHECER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator